Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706463-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Esclareça a agravante de qual decisão pretende agravar, considerando as razões apresentadas no presente recurso, as do AGI 0742693-49.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão id 213129009 – autos principais, proferida em 02/10/24, bem como a alegação (id 69072781 – p. 3) de que foi intimada da decisão que concedeu a liminar em 04/02/25, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator